Tribunal: TJSP
Processo: 2201663-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação popular – Ato lesivo ao patrimônio – Recolocação do cruzeiro – Interesse histórico e cultural – Poder de cautela do juízo – Verossimilhança das alegações do agravado evidenciadas pela prova inequívoca – Arbitramento de multa diária, sem limite máximo de incidência – Necessário o arbitramento da multa, como instrumento para maximizar o coeficiente de efetividade

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação popular – Ato lesivo ao patrimônio – Recolocação do cruzeiro – Interesse histórico e cultural – Poder de cautela do juízo – Verossimilhança das alegações do agravado evidenciadas pela prova inequívoca – Arbitramento de multa diária, sem limite máximo de incidência – Necessário o arbitramento da multa, como instrumento para maximizar o coeficiente de efetividade social – Decisão mantida – Recurso desprovido